Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO EM QUE PASSOU A SER DEVIDA A COBERTURA SECURITÁRIA. DATA DA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Na hipótese em que a prova documental produzida na fase postulatória é suficiente para elucidar os fatos relevantes para o deslinde da demanda, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de seguro de financiamento imobiliário, a cobertura é devida pela seguradora a partir do momento em que se verifica o risco coberto, no caso a invalidez total e permanente do segurado por doença.

III. Apelação conhecida e desprovida.